Tribunal: TJES
Processo: 5000352-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
0352
-
17
.201
9
.8.08.0
030
.

Recorrente:
Mercado Pago Representações Ltda
.

Recorrido: Vinícius de Oliveira Silva.

Juiz de Direito: Samuel Miranda Gonçalves Soares.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
pela Ebazar.com.br Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo
1
º JEC de
Linhares
que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano
s materiais na quantia de R$
113,98
e ainda em danos morais
na
importância
de R$
3
.000,00.

Consta da inicial que o recorrido adquiriu
junto a fornecedor da plataforma da recorrente
dois

Mouses Gamer Redragon 7200dpi, Rgb, Griffin- M607 que por erros no pagamento, optou o requerente pelo cancelamento da compra.
Todavia, não foi procedida a devolução da quantia desembolsada e ainda não foram entregues os produtos.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano
s materiais na quantia de R$
113,98
e ainda em danos morais
na
importância
de R$ 3.000,00.

Irresignado, foi interposto recurso sustentando ausência de responsabilidade e por via de consequência, impossibilidade de pagamento de indenizações material e moral. Alternativamente, pugnou pela redução do dano moral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos trazidos à baila pela recorrente.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

A pretensão do recorrido deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois caracterizadas as figuras de consumidor e de fornecedor, ambos abrangidos pelos artigos 2º e 3º da referida norma legal.

I
sso porque, a empresa MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda (ora recorrente), participa da cadeia de serviços ao consumidor nos negócios realizados entre aqueles que se cadastram na sua plataforma, uma vez que recebe percentual do preço anunciado quando a negociação se concretiza.

Neste sentido, foi o caso dos autos, haja vista que cadastrou fornecedor que comercializou com o recorrido dois mouses no valor de R$ 113,98, que veio posteriormente a apresentar defeito.

Pautado nestas premissas
,
vejo que
restou incontroverso que
o produto
foi
adquirido
e que veio a ter cancelamento posteriormente.
Assim, em virtude da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese do caso em comento deve ser apurada a responsabilidade, uma vez que existente uma obrigação natural imposta ao fornecedor para que ele possa afastar a obrigação de indenizar, as quais se encontram dispostas no parágrafo 3º do art.
14, do CDC
:

§ 3º O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste sentido, é de conhecimento notório que as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site do Mercado Livre" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém grande credibilidade em nível internacional.

Vale registrar, ainda que o consumidor desconheça a loja que está anunciando o produto desejado, certo é que ele acredita na indicação feita, por conhecer e confiar no "site" de busca que originalmente veiculou o anúncio.

Dessa forma, a partir do momento em que o Mercado Livre permitiu anúncios da empresa responsável pela venda, tornou-se integrante da cadeia de consumo, até porque aufere lucros por hospedá-los em sua página, devendo assumir, noutro norte, o risco pela qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.

Nesse sentido, decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO
. [...] 2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo
art. 25 do Código de Defesa do Consumidor
. 5. Recurso provido.
(REsp 1107024/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)
.

No mesmo sentido, é também o posicionamento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET – PRODUTO ENTREGUE FORA DO PRAZO PREVISTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CADEIA DE PARTÍCIPES NA RELAÇÃO DE COMERCIAL – DANO MORAL CABIMENTO – APELOS IMPROVIDOS
- A empresa que oferta produtos pela internet além de viabilizar o fornecimento de mercadorias virtualmente, mediante a gestão de pagamentos entre o consumidor e o site, aufere lucro com a disponibilização de seus serviços, portanto, sua responsabilidade é pautada na teoria do risco proveito (art.
927, CC
), na qual todos aqueles que se dediquem a uma atividade, ainda que esta se resuma a viabilizar o pagamento por meio eletrônico, devem responsabilizar-se efetivamente pelos danos causados, toda empresa que possui interesse no negócio em discussão participa da cadeia de consumo, razão pela qual tem legitimidade de parte para figurar no pólo passivo da demanda. - O atraso na entrega de mercadoria configura descaso das empresas envolvidas na negociação comercial, restando evidente que gera uma frustração e abalo ínitmo ao consumidor gerada pela não entrega do vestido do aniversário de debutante de sua sobrinha dentro do prazo combinado. Dano moral devido. Quantum arbitrado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. - Apelos da autora e empresa improvidos. Sentença mantida.
(TJMS. Apelação n. 0822756-64.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 05/10/2018, p: 09/10/2018)
"

Com essas considerações, há que ser reconhecida a responsabilidade da empresa recorrente.

Via de consequência, faz o recorrido jus ao direito de devolução do valor do
s
produto
s
adquirido
s
(R$
113,98
), conforme estabelecido na sentença.

Em relação aos Danos Morais, fato é que com a aquisição dos produtos, o recorrido se viu frustrado com a situação gerada, a ausência de qualquer solução na quantia desembolsada ou mesmo na entrega dos produtos, tanto que careceu demandar judicialmente visando seus direitos.

Com isso, fica evidenciado que
os fatos acontecidos, possuem potencialidade para lhes causar transtornos e aborrecimentos.

Por sua vez,
quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório, verifico que assiste razão à recorrente.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a fixação de R$
1
.000,00 (
um
mil reais) de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
...

(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Isto Posto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização moral para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo, contudo, todos os demais fundamentos contidos na sentença, inclusive as correções de juros e correções monetárias.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.